Tribunal: TJES
Processo: 5001962-88.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001962-88.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLEBER LOYOLA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso inominado.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência, pois a prova documental produzida nos autos é suficiente para formar o convencimento do julgador, não havendo que se falar em realização de perícia.

A sentença que julgou procedente a pretensão autoral que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

Apesar de argumentar nesse sentido, a recorrente não demonstrou motivo técnico que inviabilizasse a ligação nova da rede.

Ademais, a mera negativa por falta de comprovante pago pelo autor para que possa dar início a construção, não é suficiente, isto porque, a ligação nova de rede de energia elétrica é de responsabilidade da concessionária, conforme dispõe a Lei de n.º 10.438/02 e o Decreto de n.º 4.873/03 do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica, que permite acesso de forma a forma gratuita à zona rural.

Da criação de óbices indevidos ao fornecimento de serviço essencial decorre a existência de falha na prestação do serviço, de forma que, entendo, semelhantemente ao juízo de piso, cabível e razoável a indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Precedente:

ENERGIA ELÉTRICA. PLEITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA EM REALIZAR A LIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA NA RESIDÊNCIA DA AUTORA. AGIR IRREGULAR DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Sustentou a autora que solicitou a ligação da energia elétrica no dia 20-12-2012 e esta não foi efetuada até o ajuizamento da ação. Postulou o fornecimento da energia elétrica e indenização pelos danos morais enfrentados. Houve, de fato, demora injustificada no fornecimento do serviço de energia elétrica. Deflui da análise do relatório de incidências das fls. 45/46 que o pedido de ligação feito em 20-12-2012 somente foi efetuado em 07-01-2012, por cumprimento de ordem judicial. Os argumentos tecidos pela ré no sentido de que a ligação da energia não foi feita no prazo devido a um temporal ocorrido na região, aliado ao fato da entrada de energia estar fora do padrão RIC não vingam. A ré sequer apresentou laudo da irregularidade na instalação para possível retificação pela autora (tanto que a ligação foi feita por ordem judicial) e as más condições climáticas não isentam a concessionária de efetuar a ligação do fornecimento da energia elétrica, sendo infundada a negativa por lapso temporal tão longo - cerca de 17 dias. A situação enfrentada pela autora de privação do fornecimento de energia, aliada à época de final de ano, autoriza a fixação de danos morais, que transborda o mero dissabor cotidiano. Conforme os atuais parâmetros adotados pelas Turmas Recursais em casos análogos o quantum indenizatório vai fixado em R$ 4.000,00(quatro mil reais). RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004488722, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 04/09/2013)

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.